Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0737224-27.2021.8.07.0000 Impetrante(s) Trupe do Filme Produções Audiovisuais Ltda. - ME Impetrado(s) Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal Interessado Distrito Federal Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Relatora Eventual Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, para apreciação do pedido liminar, em razão do gozo de férias da relatora originária, Desa. Maria Ivatônia B. dos Santos, e do afastamento para compensação de plantão do Des. Cruz Macedo (Id 31614707). Trata-se de mandado de segurança impetrado por Trupe do Filme Produções Audiovisuais Ltda. – ME contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, consubstanciado no despacho no qual indeferiu o recurso para reconsideração da decisão que negou o pedido de prorrogação do termo de ajuste de apoio financeiro firmado pela impetrante com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Na inicial do writ, a impetrante esclarece que seu projeto “Uruaçu” foi contemplado na linha de apoio “Obra Seriada ou Telefilme Documental para TV” para receber recursos, para sua produção, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e também do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, vinculado à Ancine, conforme previsto no Edital n. 2/2017. Referido edital tornou público processo de seleção de projetos artísticos e culturais na área de audiovisual para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura. Salienta que, de acordo com o resultado final da seleção, o “Uruaçu” foi contemplado com o valor total de R$ 799.900,00, sendo que, para a execução do projeto, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC, repassaria o valor de R$ 269.966,25 e o Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, disponibilizaria o valor de R$ 529.933,75. Afirma ter celebrado, em 22/3/2018, com o FAC/SECULT/DF o termo de ajuste de apoio financeiro e, em seguida, ter sido liberada a quantia de R$ 269.966,25, depositada em uma conta corrente especifica, fornecida pelo vencedor, aberta no Banco de Brasília, onde o valor se encontra atualmente aplicado. Assinala não ter sido o valor referente ao Fundo Setorial do Audiovisual – FSA (R$ 529.933,75) liberado até a data de impetração do presente mandamus. Argumenta que, tendo em conta a não liberação da quantia relativa ao FSA, a execução do cronograma físico do plano de trabalho do seu projeto ficou suspensa, como também o início da vigência do termo de Ajuste celebrado com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF – SECEC. Contudo, em 9/6/2020, a ora impetrante foi notificada, por e-mail da aludida Secretaria, para apresentar “relatórios quadrimestrais, relatório final de prestação de contas, documentos que comprovem o cumprimento do objeto, e se fosse o caso, comprovar a realização da contrapartida”. Foi também informada sobre o término do prazo do termo de ajuste de apoio financeiro, firmado em 2018. Sustenta ter requerido a prorrogação do termo de ajuste em 21/3/2020, portanto ainda dentro do prazo de sua vigência, que se encerraria em 23/3/2020. Defende ser descabida a fundamentação do ato coator no sentido de que seu pedido de prorrogação fora apresentado após a vigência do termo de ajuste. Assinala a inexistência de “obrigação de apresentar relatórios de prestação de contas e muito menos documentos comprovando o cumprimento do objeto, porquanto “a execução do cronograma físico do plano de trabalho estava suspensa e consequentemente a utilização dos recursos repassados pelo FAC, vinculados à execução do objeto também estavam suspensa”. Sustenta as regras previstas nos itens 1.3, II, e 5.8 e 5.8.1 do Edital n. 2/2017 terem estabelecido que a ora impetrante somente poderia iniciar a execução do projeto vencedor, após receber o repasse do Fundo Setorial Audiovisual (FSA). Alega a existência de ato administrativo complexo, de modo que “a produção de efeitos relativos aos atos sequentes do Edital n.o 2/2017, bem como sua validade no mundo jurídico, só ocorreria após a conclusão do repasse do Fundo Setorial Audiovisual (FSA/BRDE), o que não havia ocorrido quando supostamente o Termo de Ajuste havia expirado”. Aduz que só poderia iniciar a execução do projeto após receber o repasse do Fundo Setorial Audiovisual. Diz ser evidente a existência de condição suspensiva para o início do projeto. Indica não restar “dúvidas sobre o direito líquido e certo do impetrante em ter o Termo de Ajuste prorrogado automaticamente, estando revestido de ilegalidade o ato coator do Sr. Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa”. Ressalta que a cláusula sexta, item 6.2, do termo de ajuste estabelecer que o prazo para conclusão da produção da obra audiovisual seria de 30 meses a contar do recebimento dos recursos complementares relativos ao contrato do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, condição não estabelecida. Brada que a cláusula 12.1 do termo de ajuste não pode ser aplicada ao caso concreto, porquanto “aludida disposição foi redigida para ser aplicada aos Termos de Ajuste que não dependeriam de repasse complementar pelo Fundo Setorial do Audiovisual – FSA”. Conclui não ter se iniciado o prazo de vigência do Termo de Ajuste SEI-GDF n. 56/2018 - SEC/SUFIC/DGPA. Assinala considerações quanto ao fato de ter cumprido as obrigações previstas no termo de ajuste celebrado com a Secretaria de Cultura e sobre as dificuldades enfrentadas em razão da pandemia causada pela COVID-19. Alega ser clara a “hipótese de aplicação do princípio da imprevisão ao termo de ajuste, a fim de se manter o equilíbrio do contrato administrativo celebrado, declarando-se suspenso o instrumento, no mínimo, desde 11 de março de 2020, data em que a OMS declarou Pandemia Mundial e consequentemente prorrogando o termo de juste por igual período ao originariamente celebrado”. Indica a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar e formula os seguintes pedidos: a) Seja recebida a presente ação, uma vez estarem preenchidos os requisitos legais; b) Seja deferida a medida liminar pleiteada, eis que presentes seus pressupostos, notificando a autoridade coatora para providenciar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a prorrogação do Termo de Ajuste firmado; c) Que seja fixada multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança pretendida, conforme previsto no CPC; c) Seja notificada a autoridade coatora para prestar as informações que achar necessárias; d) Que seja cientificado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada sobre a propositura da presente ação; d) Seja, ao final, julgada então procedente o presente Mandado de Segurança, determinando que a autoridade coatora prorrogue de forma automática o Termo de Ajuste firmado a fim de assegurar o direito líquido e certo do impetrante. Custas iniciais comprovadas no Id 30883270. Despacho da relatora originária adiando a análise do pedido liminar para após apresentação das informações pela autoridade impetrada (Id 30913761). Pedido do Distrito Federal para admissão como litisconsorte passivo da autoridade impetrada, conforme lhe faculta o artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009 (Id 31555087), e apresentação de informações no Id 31555088 e seguintes. Este é o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e dele resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[1]). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial para liminarmente sobrestar os efeitos do ato impugnado e, por conseguinte, prorrogar automaticamente o Termo de Ajuste SEI-GDF n. 56/2018 - SEC/SUFIC/DGPA, o qual teve por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto artístico e cultural “Uruaçu” (Id 31614770, pp. 123/127). Pois bem. A despeito das razões apresentadas no presente mandamus, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. E isso porque, concretamente, tenho por clara a compreensão de que as regras previstas nos itens 1.3, II, e 5.8 e 5.8.1 do Edital n. 2/2017 em nada interferem nas obrigações assumidas pela impetrante ao celebrar o Termo de Ajuste SEI-GDF n. 56/2018 - SEC/SUFIC/DGPA, notadamente as de apresentar documentos e relatórios solicitados e também o pedido de prorrogação do prazo do referido termo de ajuste conforme previsto na cláusula décima segunda do referido instrumento. De fato, os itens 1.3, II, e 5.8 e 5.8.1 do Edital n. 2/2017 estabeleceram regras no sentido de que os recursos do FAC, depositados integralmente em conta corrente específica em regime antecipado em favor da impetrante, não poderiam ser utilizados até que houvesse a liberação de recursos pelo FSA: 5.8.1. Para os projetos inscritos nas linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste edital, que contam com a complementação do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), o repasse dos recursos do FAC será realizado sob o regime antecipada, sendo depositados integralmente em conta corrente específica, aberta junto ao Banco de Brasília – BRB, não podendo ser utilizado até que seja comprovada a liberação de recursos pelo FSA. 1.3. As linhas de apoio relacionadas abaixo receberão além dos recursos disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Cultura recursos provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, vinculado à ANCINE: [...] II – Obra Seriada para TV, com apoio em cada projeto no valor de até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dos quais, até R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) serão concedidos na modalidade fundo perdido pelo Fundo de Apoio à Cultura e até R$ 530.000,00 (quinhetos e trinta mil reais) serão concedidos pela Agência Nacional do Cinema – AN-CINE, mediante a modalidade par5cipação em projeto, limitados os recursos disponíveis a essa modalidade a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), estando o detalhamento dos requisitos específicos da linha de apoio detalhados no Anexo I deste Edital. No entanto, de tais disposições, incabível a conclusão, em uma análise perfunctória, de que a impetrante, a qual recebeu recursos públicos para execução de projeto artístico e cultural, estava liberada da apresentação de relatórios e documentos necessários à fiscalização da utilização dos recursos do FAC recebidos antecipadamente ou, ainda, de evidente suspensão do prazo de vigência do termo de ajuste celebrado para liberação desses recursos. Ora, não se pode desconsiderar que a impetrante, ao assinar o Termo de Ajuste SEI-GDF n. 56/2018 - SEC/SUFIC/DGPA, recebeu o apoio financeiro pelo Fundo de Apoio à Cultura – FAC, no valor de R$ 269.966,23 (Nota de Empenho no Id 31614770, p. 125) e assumiu várias obrigações, entre elas, a de “apresentar relatórios, pelo menos, a cada quatro meses, quando o projeto tiver duração superior a 90 (noventa) dias, observado o nível de complexidade do projeto, podendo ser exigidos pelo/a executor/a relatórios de frequência bimestral”, bem como de “atender a qualquer solicitação regular feita pelo FAC, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, que poderá dar-se por via telefônica ou mensagem eletrônica, salvo se previsto outro prazo” (Id 31614770, p. 124). Além disso, foi expressamente prevista a vigência do temo de ajuste a partir de sua assinatura com duração de 730 dias, com possibilidade de prorrogação, em conformidade com o disposto no art. 83, do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto n. 34.785/2013 (cláusula décima segunda – Id 31614770, p. 127). Ainda, nas orientações básicas sobre as prestações de contas apresentadas ao responsável pelo projeto, foi ressaltada a necessária observância de que o pedido de prorrogação do termo de ajuste deveria ser apresentado com antecedência mínima de 30 dias do término do prazo com apresentação da prestação de contas parcial (Id 31614770, p. 128). Concretamente, o termo de ajuste foi assinado em 22/3/2018 com vigência até o dia 21/3/2020. Dos autos, constato que, em 30/10/2018, a impetrada já tinha sido notificada, por e-mail, sobre a não apresentação dos relatórios parciais das atividades desenvolvidas em seu projeto nos prazos estabelecidos, conforme documento catalogado no Id 31614770, p. 142. Nenhuma providência tomou para esclarecer/informar eventual impossibilidade de execução do projeto em razão da não liberação da complementação de recursos provenientes do Fundo Setorial Audiovisual (FSA). O documento catalogado no Id 31614770, p. 143, revela que, em 20/6/2020, a impetrante foi notificada do término da vigência do termo de ajuste em 21/3/2020 e da ausência de relatórios e documentos de prestação de contas. Pelos elementos probatórios constantes nos autos, constato que somente a partir dessa notificação é que a impetrante efetivamente diligenciou com a finalidade de justificar a não execução do seu projeto (Id 31614770). Desse modo, em uma análise perfunctória do caso, verifico que a impetrante, de fato, recebeu verba pública e por mais de 2 dois anos deixou de apresentou qualquer justificativa ao ente público sobre a inviabilidade de início de execução de seu projeto. Também o argumento de que foi prejudicada pelas dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19, em princípio, não convence, visto que o término da vigência do termo de ajuste ocorreu no mês março de 2020 e a impetrante devia ter apresentado o pedido de prorrogação até 30 dias antes dessa dada, ou seja, muito antes do início da pandemia. Assim, nessa análise inicial do caso, não identifico qualquer ilegalidade praticada pela autoridade dita coatora, porque, ao cabo, os elementos probatórios indicam ter a impetrante descumprido as obrigações que assumiu ao receber dinheiro publico para execução de projeto artístico e cultural, além de apresentar o pedido de prorrogação do termo de ajuste quando já extrapolado o prazo de vigência do acordo. Ou seja, não vislumbro presente o requisito atinente ao fumus boni iuris, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no presente mandamus. Quanto ao periculum in mora, verifico estar ele imbricado com o fumus boni iuris, de modo que não verificado esse, ficam prejudicados os argumentos concernentes à urgência da medida. Além disso, deve ser observado que eventual não repasse da quantia referente ao Fundo Setorial Audiovisual (FSA/BRDE) em razão da não prorrogação do termo de ajuste de apoio financeiro do FAC está amparado em norma editalícia previamente estabelecida e de conhecimento da impetrante. Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar de sobrestamento dos efeitos do ato coator para autorizar automaticamente a prorrogação do Termo de Ajuste SEI-GDF n. 56/2018 - SEC/SUFIC/DGPA (Id 31614770, pp. 123-127). Publique-se. Intimem-se. Devolva-se à relatora originária, com cautelas de praxe, e aguarde-se a futura manifestação de Sua Excelência sobre o pedido do Distrito Federal para admissão como litisconsorte passivo da autoridade impetrada, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009 (Id 31555087). Brasília, 31 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.